Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-84.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600192-84.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/11/2020
Processo referência: 0600196-24.2020.6.16.0079
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Coligação Partidária - Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600192-
84.2020.6.16.0079, (DRAP nº 0600187-62.2020.6.16.0079), que julgou procedente a Impugnação do
Registro de Candidatura contida nestes autos e, por consequência, indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Gilmar Dos Santos ao cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT, nas eleições municipais de 2020, em Ibaiti/PR (indeferimento por não possuir quitação
eleitoral, bem como pela não apresentação das certidões de 1º e 2º grau da Justiça Federal, mesmo
devidamente intimado para tanto e o pretenso candidato também deixou de apresentar certidão
criminal para fins eleitorais expedida pela Justiça Federal de 2º grau, prevista como condição de
registrabilidade no artigo 27, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR DOS SANTOS (RECORRENTE)
THAIS REGINA BALDIVIA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19731
616
17/11/2020 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.231
RECURSO ELEITORAL 0600192-84.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS
- OAB/PR0095265
ADVOGADO: THAIS REGINA BALDIVIA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC.
VEREADOR. INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
MULTA POR AUSÊNCIA ÀS URNAS. NÃO JUNTADA DE CERTIDÃO
CRIMINAL DE SEGUNDO GRAU DA JUSTIÇA FEDERAL.
DOCUMENTOS JUNTADO SEM SEDE DE RECURSO ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA MULTA.
SÚMULA Nº50 DO TSE. DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Com a juntada dos documentos faltantes após a prolação da sentença,
verifica-se que o pedido está em conformidade com os requisitos previstos
no artigo 27 da Resolução 23.609/2019 do TSE, razão pela qual deve ser
deferido.
2.”O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas
–
antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.”
Súmula nº50 do Tribunal Superior Eleitoral.
3.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura do
recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

Num. 19731616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713465560700000019109142
Número do documento: 20111713465560700000019109142

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILMAR DOS SANTOS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR que indeferiu seu pedido de registro de
para concorrer ao cargo de vereador daquele município.
candidatura (RRC)
2.O magistrado fundamentou sua decisão na não quitação eleitoral do candidato, que possuía
multa por ausência às urnas, bem como na não juntada a certidão criminal, para fins eleitorais,
de 2º grau da Justiça Federal, nos termos do art. 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE
nº23.609/2019 (ID 15000116).
3.Em suas razões recursais (ID 15000466) o recorrente alegou que juntou, mesmo após
proferida a sentença, todos os documentos faltantes, razão pela qual preenche todos os
requisitos de candidatura.
4.Ao final, pleiteou o provimento do recurso, a fim de, reformando a sentença, deferir seu
pedido de registro de candidatura.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

não provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que o pagamento da multa
ocorreu muito após o fechamento do cadastro eleitoral, razão pela qual a ausência de quitação
subsiste.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença que indeferiu o pedido de registro de
, por dois fundamentos:
candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vereador
a) ausência de quitação eleitoral, por existência de multa em aberto, em razão de não

comparecimento às urnas; b) não apresentação da certidão criminal para fins eleitorais, de
,
2º grau da Justiça Federal, nos termos do artigo 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE
nº23.609/2019.
3.Verifica-se que, ainda que extemporaneamente, o recorrente apresentou com as razões
recursais comprovante de pagamento de multa (GRU), no valor de R$3,51 (ID 15000566,
15000616 e 15000716), quitado em 28.10.2020. Ademais, juntou também as certidões
criminais, para fins eleitorais, do 1º e 2º grau da Justiça Federal (ID 15000666 e 15000766).
4.Em que pese a inobservância das formalidades em momento adequado, deve prevalecer o
direito do recorrente de registrar sua candidatura, vez que sanadas as irregularidades que
ensejaram o indeferimento do registro.
5.Neste sentido, a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à
Justiça Eleitoral. Veja-se:
Num. 19731616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713465560700000019109142
Número do documento: 20111713465560700000019109142

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos
em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias ordinárias.
2. Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de documentos,
pois soberano no exame dos fatos e provas.
3. Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis
para modificar o decisum agravado.
4. Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº20911,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 76).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR.
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP (TRE/PR. RE
0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21. Julgado em
27.10.2020).
6.Especificamente quanto ao pagamento de multa, com a devida vênia ao entendimento da
Procuradoria Regional Eleitoral, é de se aplicar ao caso a Súmula nº50 do Tribunal Superior
Eleitoral, que assim enuncia:
O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de
seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a
ausência de quitação eleitoral.
7.Portanto, encontram-se sanadas as inconformidades que ensejaram o indeferimento do
registro de candidatura pelo Juízo de primeiro grau.
8.Cumpre ressaltar que não subsistem outras irregularidades no RRC do candidato, conforme
informação do cartório da 77ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 14999766).
Num. 19731616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713465560700000019109142
Número do documento: 20111713465560700000019109142

9.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se em conformidade com
os requisitos previstos na Resolução nº23.609/2019 do TSE, merece reforma a sentença para
deferir o pedido de registro de candidatura em análise.

10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por GILMAR DOS SANTOS e, no mérito,
dar-lhe provimento para deferir seu requerimento de registro de candidatura
(RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020,
no município de Ibaiti/PR.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600192-84.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS - Advogado
do(a) RECORRENTE: THAIS REGINA BALDIVIA - PR95265 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19731616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713465560700000019109142
Número do documento: 20111713465560700000019109142